Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-25.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – RECURSO DO AUTOR - Servidor público estadual – Pedido de pagamento do valor da licença-prêmio não gozada antes da aposentadoria - Recebimento da licença-prêmio em pecúnia – Servidor inativo – Possibilidade de pagamento em pecúnia do benefício para os servidores inativos haja vista a impossibilidade de gozo – Admissibilidade - Ausência de pagamento de indenização que

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – RECURSO DO AUTOR - Servidor público estadual – Pedido de pagamento do valor da licença-prêmio não gozada antes da aposentadoria - Recebimento da licença-prêmio em pecúnia – Servidor inativo – Possibilidade de pagamento em pecúnia do benefício para os servidores inativos haja vista a impossibilidade de gozo – Admissibilidade - Ausência de pagamento de indenização que implica em locupletamento ilícito da Administração – Precedentes deste E. TJSP e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Atualização monetária nos termos do artigo 1oF da Lei no 9.494/97 - Sentença de procedência mantida, mas apenas alterada para afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 - Recurso do autor, provido e da ré improvido.

O V. Acórdão (fls. 94/103) negou provimento ao recurso voluntário da FESP e deu provimento ao recurso do autor - Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o improvimento do recurso voluntário da FESP e o provimento do recurso do autor (aplicando-se os Temas no 810 e no 905).